Tribunal: TJDFT
Processo: 0745007-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745007-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIELMA MOREIRA DE BRITTO LIMA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O À parte para acostar os extratos da conta poupança no mês do bloqueio e os dois meses anteriores ao bloqueio, a fim de se desincumbir do ônus de que a conta é usada somente para reservas. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator